Tribunal: CARF
Processo: 18186.727931/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727931/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.516 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CONTRIBUINTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art.
333, I do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, é do autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado,
como sói ocorrer nas hipóteses de processos administrativos que albergam
pedido de restituição de valores pagos indevidamente ou ressarcimento de
direitos creditórios, onde o ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do
contribuinte, titular do direito reivindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727931/2011-54
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727931/2011-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de
ressarcimento referente a crédito presumido de PIS-vinculadas à receitas de exportação relativo
ao 2o trimestre de 2011, via papel, ou seja, não através do sistema PERDCOMP, no montante do
valor de R$ 181.928,92, tratam-se de créditos presumidos decorrentes da aquisição de bois
(NCM 01.02), apurado na forma do art. 33, da Lei no 12.058/20091.
Foi proferido o primeiro despacho que considerou esse pedido não formulado,
pois, inicialmente considerava-se que referido pedido não se enquadrava no § 3o, do art. 98, da
IN RFB 900/08, que determina as situações em que se configura a impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou recurso hierárquico defendendo que o despacho deveria
ser reformado, haja vista que a única forma de se fazer o pedido de ressarcimento dos créditos
apurados na forma da Lei no 12.058/2009 era por meio de protocolização de petição em papel.
Ao analisar o pleito da Recorrente, decidiu-se que o programa PER/DCOMP não
permitia o envio de pedido de ressarcimento de créditos apurados na forma da Lei no
12.058/2009, motivo pelo qual ficou constatado que houve erro na decisão exarada no despacho
decisório anterior.
Sendo assim, foi proferido novo despacho decisório referente à análise do crédito
presumido fundamentado no art. 33, da Lei no 12.058/2009, o qual apurou não haver saldo de
crédito presumido de PIS a ser ressarcido.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o
Acórdão no 10-60.591, julgado improcedente pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS conforme ementado abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Tendo o contribuinte encaminhado pedido de ressarcimento na forma
papel e eletrônica, e nesse último caso tendo sido aproveitado os
créditos presumidos que são aqui alegados na quitação das
contribuições devidas dos respectivos meses, entende-se inexistir saldo
creditório a ser ressarcido.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos
relativos ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727931/2011-54

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante este Tribunal,
em sua defesa pleiteia que seja reconhecida a integralidade dos seus créditos, bem como que seja
homologada as compensações realizadas.
Alega ainda, que não há que se falar em ausência de direito de crédito presumido
a ser ressarcido até que haja decisão definitiva do processo que discute tais créditos presumidos
com os demais pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS não-cumulativos mercado interno e
exportação, por isso, requer o sobrestamento do presente feito até a decisão definitiva daquele.
Ainda, apresenta a Recorrente documento com o título “ Memoriais.”
Em síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-la.

I- DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Na origem, trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de
ressarcimento referente a crédito presumido de PIS-exportação relativo ao 2o trimestre de 2011,
via papel, ou seja, não através do sistema PERDCOMP, no montante do valor de R$ 181.928,92,
tratam-se de créditos presumidos decorrentes da aquisição de bois (NCM 01.02), apurado na
forma do art. 33, da Lei no 12.058/2009.
Os créditos vinculados aos pedidos eletrônicos de PIS e de COFINS não-
cumulativos mercado interno e exportação relativo ao 4o trimestre de 2010 estão acostados no
Proc. 10880.941564/2012-31, entretanto, o referido processo já foi julgado por esta Turma, sob
relatoria do Dr. Ari Vendramini, mediante acórdão 3301.010.905 proferido em 26/08/2021,
ocasião que decidiu-se que manter o crédito presumido para as aquisições relativas às
exportações, no percentual de 50%.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727931/2011-54

Sendo assim, não há o que se falar em sobrestamento do feito.

II- DO MÉRITO
Do crédito presumido decorrente da compra de bois para abate (NCM 01.02)
No tocante ao direito à crédito presumido da aquisição de gado vivo com NCM
01.02- origem do seu direito de crédito a ressarcir, em regular procedimento de fiscalização
constatou-se irregularidades na tomada de créditos pela Recorrente.
Primeiro, a fiscalização ao confrontar o memorial de cálculo das entradas com o
memorial de cálculo das operações que gerariam direito a crédito presumido apresentado pela
própria empresa, constatou que as mesmas compras de bovinos (NCM 01.02) apareciam nas
duas listas, ou seja, a Recorrente utilizou a mesma base de cálculo para apurar créditos de bens
utilizados como insumos e de crédito presumido, tomando créditos em duplicidade.
Em sua defesa, a Recorrente alega que não houve o creditamento em duplicidade,
mas tão somente, teria realizado o pedido do valor referente aos créditos presumidos via papel
(haja vista que esse era o único procedimento previsto na época), o que ensejou o presente
processo administrativo.
Com a devida vênia as considerações do Contribuinte, entendo serem frágeis
as alegações da Recorrente, pois da Informação Fiscal evidenciou-se que ao confrontar o
memorial de cálculo de entradas com o memorial de cálculo de operações que gerariam direito à
crédito presumido que foi apresentado pela Recorrente, constatou-se que as mesmas compras de
bovinos (NCM 01.02) e ovinos (NCM 01.04) apareciam nas duas listas, ou seja, a Recorrente
teria utilizado a mesma base de cálculo para apurar créditos de bens utilizados como insumos e
de crédito presumido, e por consequência, gerou-se a duplicidade na tomada do crédito:
“... 54. Confrontando o memorial de cálculo de entradas com o
memorial de cálculo de operações que gerariam direito à crédito
presumido que foi apresentado posteriormente, constatamos que as
mesmas compras de bovinos (NCM 01.02) e ovinos (NCM 01.04)
apareciam nas duas listas, ou seja, o contribuinte utilizou a mesma base
de cálculo para apurar créditos de bens utilizados como insumos e de
crédito presumido. ...” (ver item 54 da Informação Fiscal)

E no que pese o Contribuinte alegar que está discutindo seu direito creditório em
outro processo, e que, caso os valores glosados nos processos sejam revertidos, tal reversão irá
ocasionar uma nova apuração dos tributos, de modo que os valores dos créditos presumidos
referente às aquisições de bois para abate que foram utilizados para deduzir a contribuição
devida mês voltarão à sua condição inicial e serão passíveis de ressarcimento pela Recorrente.
Reitero que o processo em referência (Proc. 10880.941564/2012-31) já foi julgado por esta
Turma, sob relatoria do Dr. Ari Vendramini, mediante acórdão 3301.010.905 proferido em
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.516 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727931/2011-54

26/08/2021, ocasião que decidiu-se que manter o crédito presumido para as aquisições relativas
às exportações, no percentual de 50%.
Por fim, acrescente-se que, em análise por amostragem, constatou-se que das
listagens apresentadas pela Recorrente (memorial de cálculo das entradas e crédito presumido)
que havia inconsistência no número do CPF/CNPJ dos fornecedores. Os CPF listados estavam
no formato de CNPJ, condição que alteraria o cálculo do direito creditório a que a Recorrente
teria direito.
Sendo assim, constatou-se que embora lançados os dados como se CNPJs fossem,
na verdade, tratavam-se de CPFs pertencentes à pessoas físicas, em vez, de jurídicas como
declarado pela Recorrente.
À vista dos fatos, ante a ausência de provas para o reconhecimento do direito
creditório alegado pela Recorrente, vejo não haver razões para reforma do acordão recorrido.

III- DA CONCLUSÃO
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 373
DF CARF MF
Original